Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja utilizado o índice de correção IPCA-E a partir de 30/06/2009, em substituição à TR. 1.1. Em suas razões, o embargante alega que há vícios declaratórios a serem sanados para que, mediante outorga de efeito modificativo, o julgamento seja revertido em favor do embargante.1.2. Requer, manifestação expressa sobre a correção simples pela SELIC a contar de 09/12/2021, em cumprimento ao Tema 99 do STJ. 1.3. Argumenta que a íntegra da sua defesa não foi examinada, pois o julgado quedou-se silente sobre os fundamentos recursais/defensivos colocados pelo ora embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. No que toca ao pedido de manifestação expressa sobre a correção simples pela SELIC a contar de 09/12/2021, em cumprimento ao Tema 99 do STJ, cumpre ressaltar que o dever de fundamentação dos julgados não se confunde com a obrigatoriedade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos questionados. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, deverá esse inconformismo ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de embargos de declaração, que não se presta à revisão do Julgado. 3.1. Na hipótese presente, verifica-se que o embargante apenas reitera a alegação defendendo que não poderia ser admitida a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, esta última fixada por decisão transitada em julgado. 3.2. Todavia, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso e reforma a decisão agravada para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). Ademais, restou expressamente registrado que o ICPA-E é o índice "mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.”
4. Com efeito, não encontra respaldo a alegação de vícios de fundamentação do acórdão, o qual, embora de forma contrária a pretensão do embargante, aborda e esclarece de forma suficiente a questão relativa à correção monetária aplicável ao caso. 4.1. Nota-se que os dispositivos legais e a jurisprudência mencionados no acórdão são pertinentes ao caso em tela, estando o aresto adequadamente fundamentado à luz do art. 489 do CPC. 4.2. Constado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando o acórdão fundamentado, inclusive com precedentes desta Corte de Justiça e do STF, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 4.3. Precedente deste Tribunal: “(...) 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2. No particular, não houve a demonstração de qualquer obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material no julgado impugnado. 3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Recurso rejeitado.” (0728875-98.2022.8.07.0000, Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 02/08/2023).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
6. Embargos de declaração rejeitados.